Tribunal: TJDFT
Processo: 0711309-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA, NÃO INCORPORADO AO SUS. PRESCRIÇÃO OFF LABEL. REJEIÇÃO DO RECURSO SEM OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão dque negou provimento à apelação interposta em ação de obrigação de fazer ajuizada por particular, visando ao fornecimento do medicamento Avastin (Bevacizumabe) para tratamento de edema macular. O embargante sustenta omissão na decisão quanto à natureza off label do medicamento, ausência de recomendação da CONITEC e parecer desfavorável do NATJus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação dos Temas 6 e 1234 do STF, especialmente diante da prescrição off label e da ausência de recomendação da CONITEC; (ii) definir se os requisitos legais e jurisprudenciais para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, mas registrado na Anvisa, foram devidamente analisados e satisfeitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado fundamenta-se na presença cumulativa dos requisitos fixados pelo STJ no Tema 106 e pelo STF nos Temas 6 e 1234, afastando a alegação de omissão, pois houve apreciação expressa quanto à necessidade do medicamento, hipossuficiência do autor e registro na Anvisa.
4. A decisão reconhece a existência de laudo médico circunstanciado que comprova a imprescindibilidade do tratamento e a ausência de alternativas terapêuticas eficazes no SUS, conforme exigido pela jurisprudência dos tribunais superiores.
5. Ainda que o parecer do NATJus tenha sido desfavorável, a documentação médica apresentada demonstrou evidência científica suficiente para afastar as conclusões daquele órgão técnico, diante das especificidades clínicas do caso.
6. A ausência de recomendação da CONITEC não inviabiliza, por si só, o fornecimento judicial do medicamento, desde que preenchidos os demais requisitos previstos nos Temas 6 e 1234 do STF, o que ocorreu no presente caso.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame da causa, sendo inadequado seu uso como sucedâneo recursal, especialmente na ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A omissão alegada nos embargos de declaração não se configura quando o acórdão enfrentou expressamente os argumentos referentes à imprescindibilidade do medicamento e à ausência de substitutos terapêuticos no SUS.
2. A existência de parecer desfavorável do NATJus e a ausência de recomendação da CONITEC não impedem, por si sós, o fornecimento judicial do medicamento, desde que preenchidos os requisitos dos Temas 6 e 1234 do STF.
3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reexame de matéria decidida ou para rediscussão do mérito recursal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 5o, 6o, 23, II, 196 e 198, §§ 1o e 2o; CPC, art. 1.022; Lei 8.080/1990, arts. 19-M, I e 19-T.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; STF, RE 1.366.243 (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11.10.2024; STJ, REsp 1.657.156 (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018; STJ, Súmula 98.